Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. TRATAMENTO EM ANDAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação entre o autor e o réu qualifica-se como relação de consumo, visto que o requerido figura na condição de fornecedor de serviços, ao passo que o requerente, na condição de destinatário final do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
2. Conforme, art. 17, parágrafo único, da Resolução ANS 195/2009, é possível que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.
3. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. Assim, deve ser mantido o contrato entre as partes nos exatos termos dispostos na sentença, observando as mesmas condições, cláusulas e cobertura, e mantendo-se o tratamento médico indicado a resguardar incolumidade física da parte até que haja a alta médica.
4. O cancelamento do plano de saúde do apelado com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade do autor, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que o consumidor, que acreditava na continuidade do contrato, se viu desamparado no momento que mais precisavam.
5. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. Mantida a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.